Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708593-95.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WILLIAN RAVY DE MOURA THOMAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a pena ser inferior à 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto se justifica em razão da sua reincidência, por força do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. 2. A reincidência em crime doloso, nos termos do artigo 44, do Código Penal, é motivo suficiente a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, máxime quando a concessão dessa benesse, no caso, não se mostre socialmente recomendável, tampouco suficiente à prevenção e repressão do crime. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP, sustentando a sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 59 do CP, defendendo a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, ao argumento de que, não obstante a reincidência, as circunstâncias judiciais não lhes são desfavoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125 de 14/7/2022. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP, pois não foram “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, deve ser estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, por força do previsto no artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Não se verificando a ausência de motivação idônea para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da penal, tampouco hipótese de agravamento de regime inicial com base no entendimento do magistrado sobre a gravidade em abstrato do crime, não se vislumbram quaisquer afrontas aos enunciados de Súmulas 718 e 719 do STF, porquanto o julgador, nos fundamentos legais contidos na sentença, se ateve apenas à legislação processual penal em vigor” (ID. 36428347). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016